Tribunal: TJMT
Processo: 1020100-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020100-73.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO SANCHES WALOSZEK - CPF: 867.625.671-34 (AGRAVANTE), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DA DECISÃO – VÍCIO SANADO – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Acolham-se os embargos de declaração, se, arguida e constatada a existência de erro material no acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Francisco Eduardo Sanches Waloszek, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-executividade é admissível na Execução Fiscal, relativamente às matérias conhecíveis, de ofício, que não demandem dilação probatória.

O Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso, já que não observou que o auto de infração referido (019.34.2016), autua o Embargante pelo mesmo fato típico indicado no Termo de Inspeção n. 156.33.2016 e Auto de Infração n.002.033.2016.

Alega que foram apresentados: 1) Cópia do Auto de Inspeção n. 156.33.2016 (INDEA Diamantino) 2) Cópia do Auto de Infração n. 002.033.2016 (IDNEA Diamantino) 3) Guia de 200 UPF/MT fazendo referência ao Auto de Infração 002.033.2016 (Gerada pelo INDEA de Diamantino). 4) Cópia do Comprovante de pagamento da guia acima indicada 5) Cópia do Processo Administrativo n. 539135/2016 e por conseguinte, neste incluídas a origem da CDA Exequenda e do Auto de Infração n. 019.34.2016, autuando o Embargante pelas Notas Fiscais 00003 e 000076, e todos estes documentos acima indicados, comprovam categoricamente que a CDA n. 2021445204 carece de pressuposto de validade.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados e, de consequência, dar provimento.

O Embargado apresentou sua manifestação, no id. 203158671.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Francisco Eduardo Sanches Waloszek
, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso, já que não observou que o auto de infração referido (019.34.2016), autua o Embargante pelo mesmo fato típico indicado no Termo de Inspeção n. 156.33.2016 e Auto de Infração n.002.033.2016.

Alega que foram apresentados: 1) Cópia do Auto de Inspeção n. 156.33.2016 (INDEA Diamantino) 2) Cópia do Auto de Infração n. 002.033.2016 (IDNEA Diamantino) 3) Guia de 200 UPF/MT fazendo referência ao Auto de Infração 002.033.2016 (Gerada pelo INDEA de Diamantino). 4) Cópia do Comprovante de pagamento da guia acima indicada 5) Cópia do Processo Administrativo n. 539135/2016 e por conseguinte, neste incluídas a origem da CDA Exequenda e do Auto de Infração n. 019.34.2016, autuando o Embargante pelas Notas Fiscais 00003 e 000076, e todos estes documentos acima indicados, comprovam categoricamente que a CDA n. 2021445204 carece de pressuposto de validade.

Analisando os argumentos esposados pelo Embargante, constato que o acórdão impugnado, de fato, foi omisso, já que o Embargante foi autuado em duplicidade pelo INDEA/MT, porquanto, em 15-4-2016, a Unidade do INDEA Diamantino lavrçou o auto de infração no 002/033/2016 pelos mesmos fatos e este foi quitado. Veja-se:

Auto de infração no 002/033/2016, lavrado em 15- 4-2016 – Comercialização de Agrotóxicos por pessoa física não registrado no INDEA/MT. (id. 180525688 - Pág. 2). Da leitura do auto de inspeção de id. 180525688 - Pág. 1 – Constata-se que se referem às notas fiscais 00076 e 00003.

Auto de infração no 019/34/2016, lavrado em 8-7- 2016 – Comercializar agrotóxicos e afins sem possuir registro no INDEA para este fim. Da leitura do auto de inspeção de id. 180525691 - Pág. 5 – Constata-se que se referem às notas fiscais 00076 e 00003.

O auto de infração que foi quitado pelo Recorrente é o de n. 002/033/2016 e o objeto da presente execução fiscal é o 019/34/2016. Inobstante a divergência de valor da multa, o que, de fato, pode ocorrer em razão da data do pagamento, ambos autos de infração autuaram duas vezes o mesmo fato, qual seja: Comercializar agrotóxicos e afins sem possuir registro no INDEA referente às notas fiscais 00076 e 00003, sendo flagrante a ocorrência do
bis in idem
.

Desse modo, o acordão foi omisso haja vista que não observou os documentos que demonstram de plano a duplicidade da cobrança, o que torna, de fato, o título inexigível.

Logo, entendo que, diante da omissão, os Declaratórios devem ser acolhidos, para que o acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020100-73.2023.8.11.0000, seja alterado, para ser provido.

Sendo assim, ACOLHO os Embargos de Declaração para atribuir efeito modificativo ao acórdão embargado, como o intuito de sanar o erro existente no acórdão embargado, passando a parte dispositiva a ter a seguinte redação:

Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para reconhecer a duplicidade da multa aplicada, para declarar nula a CDA n. 2021445204, e, por conseguinte, extinguir a Execução Fiscal n. 1041576- 15.2021.8.11.0041..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024